Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-53.2021.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-53.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 026.635.735-07 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RODRIGUES MARCELINO - CPF: 020.058.501-01 (APELADO), M. F. R. S. (ASSISTENTE), P. R. S. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa
:
Direito de Família e Processo Civil. Apelação Cível. Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução Litigiosa, Partilha de Bens e Alimentos. Revelia. Cerceamento de defesa. Não observância do prazo mínimo legal entre citação e audiência de conciliação. Nulidade da decretação de revelia e da sentença. Retorno dos autos à fase instrutória. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Juscimeira, que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens e alimentos, em favor da autora Thais Fernanda Rodrigues Marcelino. O apelante,
Adonel
Aparecido Pereira de Souza, não compareceu à audiência de conciliação e alega cerceamento de defesa pela decretação da revelia sem observância do prazo mínimo entre a citação e a audiência.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que (i) a audiência de conciliação foi designada sem respeitar o prazo legal mínimo entre citação e audiência, conforme o art. 334, CPC, e (
ii
) o réu foi impedido de apresentar defesa adequadamente, prejudicando o contraditório.

III. Razões de decidir

3. O art. 334 do CPC/2015 determina um prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a audiência de conciliação, prazo não observado nos autos.

4. A inobservância desse prazo implica cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais subsequentes, por violar o contraditório e a ampla defesa.

5. Precedente jurisprudencial desta Corte confirma a nulidade da sentença em casos de revelia decorrente de falta de prazo legal mínimo, corroborando o entendimento aqui adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade do processo a partir da audiência de conciliação.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que decreta
a
revelia do réu sem observância do prazo mínimo entre citação e audiência de conciliação, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 334; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1002863-55.2021.8.11.0013, Turma Recursal Única, Rel. Des.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 13/12/2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Adonel
Aparecido Pereira de Souza
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
,

que julgou

procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de
Reconhecimento
de União Estável
c/c Dissolução Litigiosa c/c Partilha de Bens e Alimentos,
ajuizada
por Thais Fernanda Rodrigues Marcelino.

Em sede de prejudicial de mérito,
o
Apelante aduz
a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a decretação da revelia em seu desfavor não observou a sua impossibilidade de comparecer na audiência designada pelo Juízo.

Quanto às razões recursais, alega que
não há provas da existência dos bens e seus valores na demanda, de forma que impossível a determinação da partilha.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de
anular a sentença prolatada
ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
2
8877398
).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eunice
Helena
Rodrigues de Barros, opinou pelo provimento do Apelo por estar evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa (id. 241707676).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Adonel
Aparecido Pereira de Souza, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução Litigiosa c/c Partilha de Bens e Alimentos,
ajuizada
por Thais Fernanda Rodrigues Marcelino.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Thais Fernanda Rodrigues Marcelo em desfavor de
Adonel
Aparecido Pereira de Souza, requerendo o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a divisão dos bens adquiridos durante a constância da união e a fixação de alimentos.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
3. DISPOSITIVO.

3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos
arts
. 226, § 3º da Constituição Federal de 1.988, 1.723 e seguintes do Código Civil, julgo procedente os pedidos formulados na presente e AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS, E ALIMENTOS requerida por THAIS FERNANDA RODRIGUES MARCELINO em face de ADNOEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA, com resolução do mérito do presente processo, na forma do artigo 487, I,
do Novo Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR, RECONHECER e ao mesmo tempo DISSOLVER o vínculo de união estável havido entre THAIS FERNANDA RODRIGUES MARCELINO e ADNOEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA.

b) DETERMINAR
que bens descritos na exordial seja dividido em parte igual, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes.

c) CONDENAR,
ainda, a parte requerente no pagamento de pensão alimentícia em favor dos(a) menores M. F. R. S. e P. R. S. no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o
salário mínimo
vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas mediante recibo.

3.2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º, da Lei nº. 1.060/50
”
.

Deste ato,
a parte ré aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passa-se à análise.

Da prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

Em seu Apelo, o Recorrente traz a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, a seu ver, comprovou a impossibilidade em comparecer na audiência de
conciliação
designada pelo Juízo de primeiro grau.

A tese comporta provimento. Explico.

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 334 o pr
ocedimento a ser observado para realização de audiência de conciliação no procedimento comum, veja-se:

“
Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

§ 4º A audiência não será realizada:

I -
se
ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II -
quando
não se admitir a autocomposição.

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei.

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte”
.

Vê-se da norma transcrita, portanto, que deve ser observado o prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação do réu e a realização de audiência de conciliação.

Ainda, nos termos do art. 695, § 2º do mesmo Códex, o réu, nas ações de alimentos, deve ser citado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data designada para a audiência de conciliação/instrução.

No caso dos autos,
o
Juízo
de
primeiro

grau

decretou
a
revelia
do requerido, ora Apelante, ante o
escoamento
do
prazo
para
apresentação
de
contestação
.

Isto porque foi determinado o prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da audiência de conciliação
, a qual
o ré
u não compareceu
, para que o requerido apresentasse contestação.

Ocorre que
a citação do requerido ocorreu no dia 26/08/2021, enquanto a audiência de conciliação designada ocorreu em 08/09/2021,
portant
o, sem observar o prazo mínimo estabelecido pela norma processual.

Daí de se concluir pela nulidade da decretação da revelia do requerido, bem como dos atos processuais posteriores, pois em desacordo com o que estabelece a lei processual civil.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL COM DANOS MORAIS. PERMUTA DE BEM. DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. PRAO MÍNIMO ENTRE A CITAÇÃO E AUDIENCIA NÃO RESPEITADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU A RESPEITO DA JUSTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência, que decretou a revelia material e processual, não considerando a justificativa da parte demandada e juntada de peças processuais, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a parte ré em danos materiais e morais.

2. Pretensão recursal parte promovida. No caso, verifica-se que no mandado de citação, a diligência foi cumprida em 04/09/2021 diretamente na residência da parte ré, conforme certificado pela oficiala de justiça id. 10670296. Sendo a audiência realizada em 08/09/2021 quatro dias após a citação.

3. Não suficiente a violação ao prazo mínimo entre a citação e a audiência, nos termos do art. 334 do CPC, ante a omissão da Lei 9.099/95, sendo o prazo mínimo entre a citação e o ato de 20 dias. Denota-se ainda, que a parte ré, juntou habilitação nos autos em 13/09/2021, por causídico constituído com assinatura da procuração em 10/09/2021, que justificou a ausência da requerida, pugnando por nova data de audiência e protestando por produção de provas inclusive oitiva de testemunhas. Ato em que realizou juntada de defesa (id. 110983031).

4. Ato contínuo o causídico da ré juntou o atestado comprovando que a requerida se encontrava dentro do interstício de repouso determinado por atestado médico (id. 110983034).

2. Analisando a sentença, verifica-se que o juízo de origem embasou o decreto de revelia unicamente no fato de a Recorrente não ter comparecido à audiência, não fazendo qualquer referência ao pedido de justificação, muito menos defesa juntada pela parte Recorrente, tal como alardeado nas razões recursais.

3. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para apresentação da contestação é de 05 (cinco) dias, contados da audiência de conciliação, nos termos da Súmula n.º 11 da Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso.

4. Como se vê, resta evidente o prejuízo suportado pela Recorrente, porquanto a sua ausência na solenidade foi devidamente justificada, não havendo nenhuma referência na sentença quanto a possível inidoneidade do atestado médico apresentado e/ou má-fé da Recorrente. Ou mesmo menção aos pontos trazidos na tese defensiva, bem como aos protestos pela produção de prova oral e oitiva de testemunhas.

5. Em consequência, impõe-se a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

6. Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002863-55.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)
”.

Soma-se a isto o fato de que, no caso, é patente o prejuízo da parte Recorrente ao ver decretada, em seu desfavor,
a
revelia
, o que o impediu de produzir as provas que entendia cabíveis, a fim de comprovar suas alegações.

Conclui-se, portanto, pela violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que leva à
obrigatória
cassação da sentença proferida pe
lo Juízo
a quo
, nesta esfera recursal.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara
cassar a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de
que retorne o seu andamento
partir d
a audiência de conciliação
, nos termos da fundamentação retro.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024